Tribunal: STF
Processo: HC 248592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.11.2024, por Alberto Zacharias Toron e outras, advogados, em benefício de Jair Antonio Dias Junior, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 958.778/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 29.10.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Giovanna Christina Colares, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1525798-44.2024.8.26.0228), em 30.10.2024. 



    Tem-se no decreto prisional:



    “Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando JAIR ANTÔNIO DIAS JUNIOR, que andava a pé pela Rua Cabral de Menezes, demonstrou extremo nervosismo ao visualizar a viatura e tentou esconder a sua bolsa transversal. Decidiram, então, realizar a abordagem. Durante a revista pessoal, mais especificamente dentro de mencionada bolsa, foram encontrados dois pacotes contendo substância entorpecente. 



    Trata-se, na hipótese, da apreensão de 2 porções de maconha (41,5g e 502,81g)” (fl. 26, e-doc. 2).



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2338140-59.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 4.11.2024, o Relator, Desembargador Luís Soares de Mello Neto, indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 958.778/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.11.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Em 11.11.2024, a defesa do paciente interpôs o respectivo agravo regimental, ainda não apreciado no Superior Tribunal de Justiça.



    5. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 958.778/SP é também objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal em casos de manifesta ilegalidade, como ocorre na situação dos autos, na qual “um homem preto, primário, trabalhador (e único responsável pelo sustento da família), com residência fixa, pai de uma criança pequena e que tem sido mantido preso cautelarmente sem motivação idônea” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acentuam que, “após o Paciente ter sido preso em flagrante em razão da apreensão de ‘dois pacotes contendo substância que aparenta ser maconha’, 
o d. Juízo do Plantão decretou a sua prisão preventiva com base (i) na suposta inexistência de endereço fixo e trabalho lícito; (ii) na quantidade de maconha apreendida e (iii) em um único antecedente de 2001 (!) relativo a um furto cometido em concurso de pessoas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salientam que o paciente possui endereço fixo na cidade de São Paulo, comprovado durante a audiência de custódia, e trabalho lícito, “ao qual se dedica integralmente e cuja renda sustenta a si e sua família: JAIR é músico percussionista, ritmista e produtor” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que “a quantidade de maconha alegadamente apreendida com o Paciente não comprova a acentuada gravidade da conduta” (fl. 9, e-doc.1).



    Asseveram que “o paciente tem sido, na verdade, mantido preso com fundamento na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas – o que, sem necessidade de maiores digressões, é manifestamente rechaçado por este 
eg. Supremo Tribunal. Sim, porque o único elemento referido para sustentar a suposta ‘acentuada gravidade’ da conduta é a quantidade de drogas. Além disso, não há nada capaz de sustentar tamanha gravidade a ponto de prender o paciente, que, até o momento, sequer foi denunciado pelo Ministério Público” (fl. 9, 
e-doc.1).



    Acrescentam que o paciente “teria sido encontrado exclusivamente na posse de drogas. Não foi visto em nenhum ato de comercialização. Com ele, não foram localizados anotações, balança, apetrechos, embalagens para fracionamento, grande quantidade de dinheiro ou qualquer coisa similar. O Paciente tampouco estava com qualquer objeto cortante ou arma de fogo e os policiais o abordaram apenas em razão de um suposto nervosismo, inexistindo qualquer suspeita anterior – denúncia, investigação – da prática de tráfico de drogas. Não há qualquer elemento atípico, não usual, que justifique uma gravidade apta a demonstrar a necessidade da excepcional prisão, que é e deve ser a última das hipóteses” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o paciente é comprovadamente um usuário de drogas e faz tratamento médico psiquiátrico com cannabis (...). Em casos de apreensão de entorpecentes, essa circunstância possui inegável relevância e deve ser valorada para fins de análise da necessidade de uma prisão preventiva” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alegam que “o ’mau antecedente’ do Paciente diz respeito a uma condenação, datada de 2001, por um furto cometido em concurso de agentes. A sua pena de prestação de serviços à comunidade foi cumprida e o feito extinto em 2005. Além disso, o que consta em sua folha de antecedentes é uma transação penal de 2004 – há mais de vinte anos! –, que foi devidamente cumprida no mesmo ano e que não pode ser valorada para fins de antecedentes. Nada mais” 
(fl. 10, e-doc. 1).



    Afirmam não ser possível “que uma pessoa seja presa cautelarmente com fundamento em uma condenação de mais de 23 (vinte e três) anos atrás, cuja pena foi integralmente cumprida e que sequer pode ser valorado para fins de reincidência (art. 64, inc. I, CP)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinalam que “as medidas cautelares foram genericamente afastadas: (...) . Em manifesta violação ao art. 282 do CPP, não se disse, nem sucintamente, os motivos pelos quais todas as cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes ao caso concreto” (fl. 11, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos:



    “Assim, presentes ambos os requisitos, requer-se a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP até o julgamento de mérito do presente writ. (...)



    No mérito, requer-se a concessão da ordem, ainda que de ofício (art. 647-A, CPP, e art. 192, caput, RISTF), para revogar definitivamente a prisão preventiva do Paciente, impondo-se, caso se entenda necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 958.778/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que o mérito do Habeas Corpus n. 2338140-59.2024.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. Depois do recebimento das informações e da manifestação do Ministério Público, os autos estão conclusos ao Relator para o julgamento do mérito, desde 11.11.2024. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal Federal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante com duas porções de maconha, com peso total de 544,31g. 



    10. Em 30.10.2024, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, a Juíza de Direito Giovanna Christina Colares, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, e pelos maus antecedentes do paciente:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante (...), em especial as declarações colhidas (...), o auto de apreensão (...) e o laudo de constatação da droga (...). 



    Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando JAIR ANTÔNIO DIAS JUNIOR, que andava a pé pela Rua Cabral de Menezes, demonstrou extremo nervosismo ao visualizar a viatura e tentou esconder a sua bolsa transversal. Decidiram, então, realizar a abordagem. Durante a revista pessoal, mais especificamente dentro de mencionada bolsa, foram encontrados dois pacotes contendo substância entorpecente. 



    Trata-se, na hipótese, da apreensão de 2 porções de maconha (41.5 g e 502.81 g). 



    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, é suficiente para a caracterização da mercancia ilícita de drogas – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer quantidade de porções que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercância). Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, 
j. 26/10/2017). 



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. 



    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). 



    Neste aspecto, veja-se que NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, considerando a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente, o que acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública. 



    Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. 



    Ressalto que, o indiciado ostenta maus antecedentes por furto qualificado. 



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    6. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de JAIR ANTONIO DIAS JUNIOR em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão” (fls. 26-27, e-doc. 2). 



    11. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 2338140-59.2024.8.26.0000, em 4.11.2024, o Desembargador Luís Soares de Melo Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou não identificar, na espécie, ilegalidade manifesta, detectável de plano: 



    “Trata-se de Habeas Corpus com pleito expresso de pedido de liminar, impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros, em favor de Jair Antônio Dias Junior, que busca, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de 
medidas cautelares alternativas, alegando (i) questões meritórias, 
(ii) inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, (iii) desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena aplicável na hipótese de condenação, (iv) presença de requisitos autorizadores da concessão das benesses e (v) ser pai e provedor de uma criança de tenra idade. 



    Daí que se pretexta, pelo que se expõe e se relaciona em razões que se colocam no pedido inicial, ocorrência de constrangimento ilegal, passível de correção via deste remédio heroico, presente, ao que supõe a impetração, o fumus boni juris. 



    Dos dados que se colhem até aqui, na interposição e documentos que a acompanham, é dado ver que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    E apontando a inicial, além do já colocado, também a presença do periculumin mora, argumenta-se com a necessidade da concessão antecipada liminar do direito perseguido. 



    Esta liminar, entretanto, não pode ser outorgada. 



    É que ela é viável, apenas, quando o constrangimento ilegal seja manifesto, palpável e detectável de plano, imediatamente, mesmo, através do mero e sucinto exame sumário da inicial e dos demais elementos de convicção que a instruem, o que, definitivamente, não ocorre no presente caso. 



    De efeito, sabe-se que a liminar se presta a proteger um direito que esteja para ser colocado ou esteja em risco de ser irremediavelmente lesado, coisa aqui não verificável, reprise-se. 



    O procedimento e a prisão aqui avaliados, ao reverso, encontram eco pleno de razoabilidade e necessidade, donde estarem absolutamente dentro dos padrões mínimos de juridicidade.



    Processe-se, requisitando-se informações” (fl. 23, e-doc. 2).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pela magistrada de primeiro grau, também conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade do entorpecente apreendido (544,31g de maconha), e no risco de reiteração delitiva.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 223.999-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na periculosidade social do agente, evidenciada, entre outros aspectos, pela quantidade de droga apreendida. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Audiência de custódia. Não realização. Justa causa. Pandemia da Covid-19. Não realização de audiência de custódia. Ausência de automático relaxamento da prisão. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.091-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



     



    O Tribunal de Justiça de São Paulo é competente para cuidar do caso e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes a apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, ausente - como é o caso - demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora